Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PEDIDO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO. PROPRIETÁRIA INTERDITADA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REGISTRO DE OUTRA PENHORA. DÍVIDA CONDOMINIAL. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
1. O pedido de autorização judicial para alienação particular de imóvel de propriedade de pessoa interditada judicialmente não se confunde com renúncia à impenhorabilidade do bem de família.
2. A efetivação de penhora sobre imóvel em processo em que se discute dívida condominial, em que a impenhorabilidade é inoponível por força do artigo 3o, IV, da Lei no 8.009/90, não torna o mesmo imóvel penhorável em outros processos movidos por dívidas não alcançadas pela exceção legal.
3. Recurso conhecido e não provido.